Tribunal: STF
Processo: RE 1347392
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto pelo Município de Cajamar contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO. PARCELAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ARTIGO 173, I, DO CTN. CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 22, DA LEI 8212/91. SERVIDORES ESTÁVEIS. ARTIGO 19 DO ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. CARGO PÚBLICO DE NATUREZA EFETIVA.



    I - É possível o controle jurisdicional, por meio de ação anulatória de crédito tributário confessado para fins de parcelamento, desde que seja restrita à análise da relação jurídica-tributária, sendo vedada a discussão em relação à situação de fato sobre a qual incide a norma. Precedente do STJ (Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.133.027/SP).



    II - Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação não declarado (tampouco pago, claro), o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, desde que não se tenha constatado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação do contribuinte. Entendimento consolidado no REsp 973733/SC, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73.



    III - Os Municípios têm competência para criar regime próprio de previdência social (art. 24, XII; art. 30, I e II; art. 40; e art. 149, § 1º da CF/88), que deverá observar as disposições da Constituição Federal de 1988, bem como as regras gerais editadas pela União (art. 24, § 1º, da CF/88).



    IV - O artigo 19 do ADCT conferiu estabilidade no serviço público aos servidores que, mesmo sem ter prestado concurso público, estavam na Administração Pública no momento da promulgação da Constituição Federal, hipótese diversa da efetividade que é atributo do cargo provido mediante concurso público (ADI 289).



    V - Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a cobertura previdenciária dos regimes próprios de previdência social já instituídos, ou a serem criados, teve o seu alcance restrito aos servidores titulares de cargos efetivos. Precedentes do TRF3 e de outros Tribunais.



    VI - O Egrégio Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a transposição automática de cargos ocupados por servidores celetistas não concursados em cargos de provimento efetivo (ADI 1.150).



    VII - Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas. Ônus sucumbencial invertido”.



    Sustenta o recorrente ter havido violação dos arts. 5º, II; 37; 40; e 97 da Constituição Federal e do art. 19 do ADCT.



    Relata que, valendo-se do art. 40 do texto constitucional, editou a LC municipal nº 6/93, cujo art. 65 “transformou em estatutário todos (incluindo, portanto, também os servidores estáveis no regime jurídico estatutário) os servidores públicos municipais ocupantes de cargos, funções ou empregos na Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações do Município de Cajamar”. Diz que a mesma lei determinou que todos aqueles sujeitos ao regime estatutário são contribuintes obrigatórios do regime próprio de previdência social. Entende ser indevida qualquer equiparação de servidores estáveis a empregados públicos, para fins de aplicação do regime geral de previdência social. Destaca já ter o Chefe do Departamento Pessoal da Prefeitura do Município de Cajamar consignado que os servidores estáveis do art. 19 do ADCT “são servidores públicos municipais vinculados ao regime estatutário”, nos termos da citada lei complementar municipal. Nessa toada, sustenta que o Fisco da União, ao incluir os servidores estáveis no regime geral de previdência social, “simplesmente deixou de aplicar a legislação correta no lançamento”. 



    Assevera que somente é possível se afastar a lei complementar municipal mencionada por meio de arguição de inconstitucionalidade, o que não teria ocorrido.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem registrou que a LC municipal nº 6/93 havia estipulado serem contribuintes obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social do município de Cajamar todos aqueles que exercem cargos, funções ou empregos na Prefeitura, na Câmara Municipal, nas autarquias e nas fundações do município, sejam eles celetistas, estatutários ou em comissão.



    Não obstante isso, assentou a Corte a quo a possibilidade da incidência da contribuição social prevista no art. 22 da Lei nº 8.212/91 – período de 01/1999 a 08/2004 –, cobrada pela União, sobre o vencimento dos servidores do Município de Cajamar considerados estáveis pelo art. 19 do ADCT.



    De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, estabilidade não se confunde com efetividade. Segundo o Desembargador Relator, “a cobertura previdenciária dos regimes próprios de previdência social já instituídos, ou a serem criados, teve o seu alcance restrito aos servidores titulares de cargos efetivos”. Sua Excelência também destacou ser inconstitucional “a transposição automática de cargos ocupados por servidores celetistas não concursados em cargos de provimento efetivo”. 



    Destaque-se que foram citados, no voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes precedentes, nos quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal também manifestou essas considerações: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07; ADI nº 1.150/RS, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/4/98.



    O entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação da Corte. A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito da mesma questão ora controvertida, inclusive citando, como precedente, o julgamento da ADI nº 289/CE:



     



    “Cumpre esclarecer que a Constituição de 1988 previu, no art. 19 do ADCT, uma hipótese excepcional de estabilização, decorrente da opção política de garantir às pessoas que se encontravam na situação descrita no dispositivo a permanência no serviço público, em um contexto de transição para um regime constitucional muito mais rigoroso no que tange aos requisitos de ingresso em cargos públicos. É por isso que a hipótese prevista no art. 19 do ADCT da Constituição não admite ampliação  (ADI nº 100/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/10/04; ADI nº 982/PI-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 6/5/94; ADI nº 88/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000).



    No entanto, a prerrogativa em referência limita-se à estabilização no cargo, não sendo acompanhada pela garantia da efetividade. Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois ‘aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo’. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere



     



    ‘(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’ (RE nº 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97).



     



    Nesse sentido vai a ampla jurisprudência da Corte:



     



     



    ‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. (...) IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07).



    (...)



     



    Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo. 



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    (...)



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 – notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo – é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (grifos no original).



    O referido julgado foi assim ementado:



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 49, de 27/12/05, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Exaurimento da eficácia. Prejudicialidade. Artigo 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08. Violação do art. 40 da Constituição Federal. Norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. (...) 2. O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os “servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual”, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99. 3. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que sejam ressalvados da decisão aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Roraima, exclusivamente para efeito de aposentadoria. 4. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI nº 5.111/RR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/12/18).



     



    Corroborando o entendimento, cito também o seguinte julgado da Segunda Turma da Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. (...)” (ARE nº 1.069.876/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/17).



    Por fim, não há que se falar em violação do art. 97 da Constituição Federal, na medida em que está claro ter o Tribunal de origem se apoiado em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AI nº 607.616/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/10/10; RE nº 571.968/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente